Tribunal: TJMT
Processo: 1003475-45.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial interposto na Apelação Cível no 1003475-45.2017.811.0041
Recorrente: LEALDO FLORESTA DE OLIVEIRA e OUTRO
Recorrida: PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA
Vistos.
Trata-se de RECURSO ESPECIAL (id. 65262964) interposto por LEALDO FLORESTA DE OLIVEIRA e OUTRO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual deu parcial provimento ao recurso de apelação por eles manejado, conforme a seguinte ementa (id. 60841965):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS – NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA – ATRASO NA ENTREGA – 4 MESES – MORA DA CONSTRUTORA – PAGAMENTO DE ALUGUEL NESSE PERÍODO – ABALO MORAL E PREJUÍZO MATERIAL NÃO VERIFICADOS – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO SALDO DEVEDOR – INCIDÊNCIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONDENAÇÃO AFASTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não obstante o atraso de 4 meses na entrega do imóvel por culpa da construtora, o pagamento de aluguel de apartamento escolhido pelos adquirentes a exime da obrigação de indenizá-los por danos moral e material. “Segundo a jurisprudência desta Corte, a correção monetária é mera reposição do valor real da moeda, motivo por que incide mesmo na hipótese de inadimplemento das construtoras. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1413321/MA). Ausentes as hipóteses do art. 80 do CPC, impõe-se a exclusão da condenação em litigância de má-fé. (RAC n° 1006733-63.2017.811.0041, Rel. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 28/10/2020)”.
Os recorrentes sustentam em suas razões, a existência de dissídio jurisprudencial, consubstanciado no entendimento diverso, de outro Tribunal, entendendo ser cabível a condenação em dano moral e material diante de atraso na entrega de unidade imobiliária, alegando negativa de vigência aos arts. 373, II e 489, § 1°, IV do CPC; arts. 186; 215; 297; 422; 481; 944 e 1.245 do CC e arts. 6°, VI; 14 e 51, I e IV do CDC.
Justificam não ser o caso de reexame probatório, na medida em que a irresignação recursal tem como ponto nodal o fato do órgão fracionário deste Tribunal ter afastado o seu pleito indenizatório ante a comprovação de reembolso (pela recorrida), alusivo aos 04 (quatro) meses de atraso na entrega do imóvel. Entretanto, frisam os recorrentes que o atraso/inadimplemento perdurou por 08 (oito) meses (tempo superior ao estabelecido pelo acórdão), devendo a responsabilidade ser estendida até o final desse período, já que não individualizadas as matrículas por culta da recorrida, só puderam eles oportunizar financiamento e adentrar no imóvel a partir de janeiro/2017.
Recurso tempestivo (id. 65609452). Devidamente preparado (id. 66092992). Contrarrazões (id. 69747481) pelo não seguimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”); e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Entretanto, em que pese as argumentações do recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Do Prequestionamento (282 e 356/STF)
Ao interpor o recurso especial o recorrente tenta submeter ao crivo do STJ matéria que, a despeito de seu inconformismo, não foi analisada pelo acórdão.
Para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi da Súmula 282 do STF.
No caso, o recorrente não fez sequer uso dos embargos de declaração para prequestionar a matéria e fazer com que ela fosse debatida pelo órgão fracionário, mormente quando o pondo nodal de seu recurso aduz justamente o suposto erro deste Sodalício ao não considerar período de atraso maior (em dobro) do que o reconhecido para fins indenizatórios.
Observa-se que, no acórdão, constou o seguinte como fundamentação ao decidir:
“[...] No mérito, alegam que a culpa pela demora na entrega do imóvel é da construtora e por isso deve arcar com os danos materiais e morais decorrentes desse fato, assim como restituir a quantia correspondente à correção monetária do período compreendido entre setembro/2016 (quando deveria ser entregue) e abril/2017 (quando o foi efetivamente).
Afirmam que a o atraso é proveniente da não aprovação imediata do financiamento porque faltava documento que devia ser sido providenciado pela ré.
Porém, como já consignado, foi reconhecida na sentença a culpa da ré. Confira-se:
‘O atraso na entrega da obra é incontroverso e, ultrapassa, inclusive, o prazo de tolerância de seis meses previsto na cláusula 5.2 do contrato, não restando comprovada qualquer situação de caso fortuito ou força maior.
(...)
No entanto, como mencionado, considerando o prazo de tolerância, o imóvel deveria ter sido entregue até maio/2016, mas resta incontroverso que só foi entregue em setembro/2016, portanto, com atraso de 04 meses`.
Portanto, nesse ponto não conheço do Recurso, uma vez que o pedido não destoa dos termos da sentença.
No que diz respeito aos danos materiais e morais, os documentos de Id n. 52858157 - Pág. 1 e 52858158 - Pág. 1 demonstram que os apelantes já receberam diretamente da ré R$ 14.799,97 para pagamento de aluguel de imóvel que elegeram como moradia pelo tempo de espera, que foi de apenas 4 meses.
O contexto narrado não retrata situação que autorize alguma das indenizações postuladas. [...]”.
As questões suscitadas pelo recorrente (art. 373, II do CPC; arts. 186; 215; 297; 422; 481; 944 e 1.245 do CC e arts. 6°, VI; 14 e 51, I e IV do CDC) não restaram ventiladas no acórdão. Assim, à míngua de manifestação do Tribunal de origem e ausente manejo de eventuais embargos de declaração, resta obstado o juízo positivo de admissibilidade, a inteiro teor do que dispõem as Súmulas 282 e 356/STF (também aplicáveis à esta via recursal):
“Súmula 282/STF. É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
“Súmula 356/STF. O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
A propósito, nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU EM PARTE DO RECLAMO PARA, NA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE. 1. A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356 do STF, aplicáveis por analogia. 2. Segundo entendimento jurisprudencial adotado por esta Colenda Corte, "é admitido ao Tribunal de origem, no julgamento da apelação, utilizar, como razões de decidir, os fundamentos delineados na sentença (fundamentação per relationem), medida que não implica em negativa de prestação jurisdicional, não gerando nulidade do acórdão, seja por inexistência de omissão seja por não caracterizar deficiência na fundamentação" (AgInt no AREsp 1467013/RS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 09/09/2019, DJe 12/09/2019). 3. Conforme compreensão firmada por este Superior Tribunal de Justiça a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/15, não decorre da simples rejeição do agravo interno. Mas, pressupõe a demonstração, pela Corte de origem, de que o agravo interno é manifestamente inadmissível. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1243614/RJ, Rel. Min. MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, j. em 28/09/2020, DJe 01/10/2020)” (grifei).
Da suposta violação do art. 489, § 1°, IV do CPC
A partir da suposta violação ao artigo mencionado, verifica-se que os recorrentes não chegam transcorrer em suas razões onde reside a suposta violação. Ainda que houvesse cogitado a hipótese de o órgão fracionário deste Tribunal não ter se manifestado satisfatoriamente, deveria, então, o recorrente fazer uso dos embargos de declaração. Não o fazendo resta impossibilitado o juízo positivo de admissibilidade por esse fundamento, por faltar-lhe a indicação precisa da alegada omissão.
Do exame do acórdão recorrido, afere-se que a Quarta Câmara de Direito Privado manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, em sede de preliminar (nulidade de sentença), apreciando as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, entretanto, solução jurídica diversa da pretendida pelos recorrentes, razão pela qual não há evidência de violação ao art. 489, § 1°, IV do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Ademais, não fossem esses argumentos, não obstante todo o aduzido nas razões recursais, verifica-se que o recurso não deve alcançar seguimento, pois na verdade os recorrentes pretendem provocar o reexame da matéria fático-probatória carreada aos autos para simplesmente reformar o julgado ao seu favor, o que necessariamente esbarraria no óbice da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
Registre-se que no caso dos autos, conquanto reconhecido o atraso na entrega do imóvel, consignou-se que durante todo o período a parte recorrida disponibilizou o pagamento de aluguel aos autores/recorrentes, em imóvel por eles escolhido, concluindo que 04 meses foi o tempo de espera (considerado a partir do prazo de tolerância de seis meses previsto no contrato), negando as pretensões indenizatórias dos recorrentes ao entendimento de que o contexto narrado não retratou situação que as autorizavam.
Portanto, para alterar a conclusão do acórdão que manteve a decisão do juízo singular, seria imprescindível ingressar nas premissas fático-probatórias, o que é vedado pela Súmula 07/STJ.
Nesse mesmo sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESILIÇÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE ATRASO POR PERÍODO SUPERIOR A 60 DIAS. REVISÃO DO PRAZO DE INADIMPLEMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem, amparado na análise do acervo probatório dos autos, consignou que não foi comprovado o inadimplemento da consumidora, por período superior a sessenta dias, sendo descabida a pretensão da ré de denunciar unilateralmente o contrato de plano de saúde. 2. A análise, em sede de recurso especial, do cômputo do tempo de inadimplemento da parcela devida à operadora de plano de saúde demandaria o incursionamento na matéria fático-probatória, o que é vedado nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 298.994/SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. em 07/05/2013, DJe 15/05/2013)” (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1o, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. INDENIZAÇÃO. REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Não há falar em violação do art. 489 do NCPC quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia. 3. É vedado o exame de inovação recursal no recurso especial. 4. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula no 7 do STJ. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1520108/RJ, Rel. Min. MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, j. em 30/11/2020, DJe 02/12/2020)” (grifei).
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O mero atraso na entrega do imóvel é incapaz de gerar abalo moral indenizável, sendo necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade. Precedentes. 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 3. No caso concreto, para alterar a conclusão do Tribunal de origem e reconhecer a existência de dano moral por atraso na entrega da obra, seria imprescindível nova análise da matéria fática, inviável em recurso especial. 4. "O reconhecimento de ocorrência de sucumbência recíproca ou em parte mínima envolve contexto fático-probatório, cuja análise revela-se interditada a esta Corte Superior, em face do óbice contido na Súmula 7 do STJ" (AgInt no AREsp n. 1.600.000/AM, Relator Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 8/6/2020, DJe 12/6/2020), esse é o caso dos autos. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1848602/RJ, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, j. em 24/08/2020, DJe 28/08/2020)” (grifei).
Registre-se que resta prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 07 do STJ. A propósito, o entendimento da Corte Superior é no sentido de que: “a incidência da Súmula 7 do STJ, prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no REsp 1884179/PR, Rel. Min, NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 30/11/2020, DJe 02/12/2020).
Ante o exposto, com estas considerações, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça